Tribunal: STF
Processo: Rcl 82578
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Impugnação de ato administrativo. Ausência de contrariedade à Súmula vinculante. Indeferimento.



I. Caso em exame



1. Reclamação constitucional, com pedido liminar, contra ato administrativo do Município de Saquarema/RJ, o qual indeferiu o recurso administrativo do reclamante e, consequentemente, sua matrícula no Programa “Conexão Universitária.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para propositura de reclamação constitucional.



III. Razões de decidir



3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas sim contrariedade a decisões proferidas em ADI (ADI 4.868/DF e ADI 5.358/PA) e no Tema 474 da Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 



IV. Dispositivo



4. Medida liminar indeferida. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “l”; art. 103-A, caput e § 3º. 



Jurisprudência relevante citada: Rcl 46.645 AgR (2021), rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma.



    1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de ato administrativo do Município de Saquarema/RJ. O ato impugnado foi proferido pela Equipe de Análise do Programa “Conexão Universitária”, o qual indeferiu o recurso administrativo do reclamante e, consequentemente, sua matrícula no programa.



    2. O reclamante, pessoa com deficiência e residente no Município de Saquarema, alega ter sido aprovado em vestibular para o curso de Engenharia na Universidade de Vassouras e buscou, por meio da política pública referida, o custeio de seus estudos. Inscreveu-se na modalidade de cotas destinadas a pessoas com deficiência, apresentando documentação pertinente, inclusive laudos médicos relativos à sua condição de diabetes tipo I.



    3. Todavia, seu pedido de matrícula foi indeferido administrativamente sob os fundamentos de que: (i) não teria comprovado residência ininterrupta no Município de Saquarema nos últimos 10 anos e (ii) teria concluído o ensino médio em município diverso (Município de Araruama), contrariando os requisitos previstos no Edital nº 007/2025/SMECICT.



    4. Sustenta que o vínculo com o Município de Saquarema é efetivo e duradouro, tendo ali residido desde o nascimento, com breve interrupção no ano de 2018 para tratamento de saúde em razão de sua condição clínica. Afirma ainda que concluiu o ensino médio em Araruama em razão da ausência, em Saquarema, de unidade CEJA que oferecesse supletivo em tempo hábil.



    5. Alega violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, em especial aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como afronta a precedentes vinculantes desta Suprema Corte. Nesse sentido, destaca a ADI 4.868, a ADI 5.358, o RE 614.873 (Tema 474 da Repercussão Geral) e a Reclamação 65.875. Tais precedentes, em sua visão, vedariam a imposição de critérios territoriais desproporcionais e discriminatórios em políticas públicas de acesso à educação.



    6. Requer, em sede liminar, a imediata matrícula no programa “Conexão Universitária”, dada a urgência do prazo final de matrícula (01.08.2025), e, ao final, a cassação do ato administrativo impugnado e a confirmação da liminar, garantindo-se o seu ingresso no referido programa.



    7. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    8.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    9.  Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo do Município de Saquarema/RJ, proferido pela Equipe de Análise do Programa Conexão Universitária. Considero caracterizado o periculum in mora, dada a urgência do prazo final de matrícula (01.08.2025). Contudo, como passarei a demonstrar, inexiste fumus boni iuris, o que afasta a possibilidade de concessão do pedido liminar.



    10.  O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    11.  O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante”. (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante”. (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006)



    12. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido”. (destaques acrescentados) (Rcl 46.645 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 15.09.2021)



    13.  Portanto, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com as decisões indicadas como paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. 



    14.  Dessa forma, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.



          Publique-se. 



Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente